Tribunal: TJPA
Processo: 0821503-04.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821503-04.2024.8.14.0401

APELANTE: MADSON ROBERTO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE ANULAÇÃO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Júri da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

2. Pretensão recursal visando à anulação do julgamento, sob o fundamento de que o veredito do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrário às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada por contrariar de forma manifesta as provas constantes nos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”), e somente pode ser afastada quando a decisão dos jurados estiver absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não se verifica no caso.

5. A materialidade do crime foi confirmada por laudo necroscópico e boletim de ocorrência; a autoria restou amparada por provas testemunhais e elementos de investigação policial, como imagens, apreensões e perícias técnicas.

6. O conjunto probatório corrobora a versão da acusação e sustenta o veredito dos jurados, não havendo contrariedade manifesta que justifique a anulação do julgamento.

7. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, conforme quesitos respondidos pelo Conselho de Sentença, inexistindo vício que comprometa a legalidade da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada por provas suficientes, não sendo cabível sua anulação por alegada contrariedade ao conjunto probatório quando não evidenciada manifesta dissociação entre o veredito e os autos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MADSON ROBERTO DE LIMA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juri da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena 16 (dezesseis) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 05 de maio de 2019, por volta das 08h00min., em via pública, mais precisamente na Rodovia Augusto Montenegro, confluência com a Rua Perícles Guedes, bairro da Marambaia, nesta capital, Eloi Johnis Silva Almeida foi covardemente assassinado por disparos de arma de fogo, desferidos por Madson Roberto de Lima e Dyonathan Ferreira Albuquerque, os quais estavam em uma motocicleta da marca HONDA, modelo POP 110, de cor vermelha, PLACA QEE5988.

Conforme apurado pela Autoridade Policial, no dia dos fatos, a vítima estava na localidade supramencionada, regularmente exercendo suas atividades como mototaxista, momento em que, de súbito, surgiram dois indivíduos em uma motocicleta da marca HONDA, modelo POP 110, de cor vermelha, PLACA QEE5988, posteriormente identificados como sendo Madson Roberto de Lima e Dyonathan Ferreira Albuquerque.

Nestas circunstâncias, Madson Roberto de Lima (partícipe) e Dyonathan Ferreira Albuquerque (executor), sendo que este último, munido de arma de fogo, desferiu diversos disparos contra Eloi Johnis Silva Almeida. A vítima, gravemente ferida, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, sendo a causa mortis "[ ... ] anemia aguda, devido a hemorragia interna, devido feridas pérfuro-contusas transfixantes nos pulmões produzidas por projéteis de arma de fogo", conforme Laudo Necroscópico à fl. 17-B. Por ocasião do óbito da vítima, os denunciados empreenderam fuga.

O que os denunciados não contavam, entretanto, é que, naquele momento, transitava pela localidade a VTR 2711, sendo que na ocasião, a guarnição da Polícia Militar, composta pelos agentes Antônio Carlos de Oliveira Alves e João Corrêa Caseiro Junior, iniciaram uma intensa perseguição em direção a motocicleta conduzida pelos denunciados Dyonathan Ferreira Albuquerque e Madson Roberto de Lima, com o fito de realizarem suas respectivas prisões em flagrante.

Naquele ínterim, já às proximidades da Passagem Snapp, bairro do Castanheira, nesta capital, os agentes da Polícia Militar conseguiram alcançar os denunciados Dyonathan Ferreira Albuquerque e Madson Roberto de Lima. Ato contínuo, os denunciados foram encaminhados ante a Autoridade Policial para a lavratura do termo de flagrante de delito.

Em posse dos denunciados, fora encontrado 01 (um) revólver, da marca Taurus, calibre .38, de numeração 1632302, com 06 (seis) munições intactas, conforme atesta o Auto de Apreensão de Objeto à fl. 63 dos autos n° 0012454-45.2019.8.14.0401 (em apensos), bem como a motocicleta da marca HONDA, modelo POP 110, de cor vermelha, PLACA QEE5988, que aparece nas imagens, conforme auto circunstanciado às fls. 76/78 dos presentes autos.

Apurou-se, no curso do procedimento inquisitorial, que a motivação do crime reside no fato de que a vítima devia ao acusado Dyonathan Ferreira Albuquerque o montante de R$ 100,00 (cem reais), em razão de um conserto de aparelho celular, sendo que constantemente a vítima vinha sendo ameaçada de morte. Por esta razão, o denunciado supracitado, conjuntamente com Madson Roberto de Lima, ceifaram a vida de Eloi Johnis Silva Almeida (conforme relato da testemunha à fl. 07 dos autos). (...)”

Em razões recursais (ID 30765579), a defesa pugna, pela anulação do tribunal do júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Alega que o réu foi indevidamente conectado ao crime com base em meras suposições, inexistindo demonstração de que tenha planejado, instigado ou executado o disparo. A manutenção da condenação, portanto, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, impondo a anulação do julgamento, nos termos do Art. 593, III, “d”, do CPP.

Em contrarrazões (ID 31264261), o digno representante ministerial, pugna que conhecido o recurso de apelação interposto pela defesa e, no mérito, seja julgado IMPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença do Juízo a quo.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso, porque atendido os requisitos para admissibilidade. No mérito, pelo IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada anulação do Juri. Decisão contrária as provas dos autos.

A defesa pugna, pela anulação do tribunal do júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Alega que o réu foi indevidamente conectado ao crime com base em meras suposições, inexistindo demonstração de que tenha planejado, instigado ou executado o disparo. A manutenção da condenação, portanto, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, impondo a anulação do julgamento, nos termos do Art. 593, III, “d”, do CPP.

A tese recursal não merece acolhimento.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, sendo certo que somente se autoriza a cassação do veredito popular quando este se revelar absolutamente dissociado do conjunto probatório constante dos autos, circunstância que, no caso, não se verifica.

Consta dos autos que o apelante Madson Roberto de Lima foi submetido a julgamento pelo 3º Tribunal do Júri Popular da Comarca da Capital, em sessão realizada no dia 21/01/2025, sendo condenado nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 05 de maio de 2019, por volta das 08h00min., em via pública, mais precisamente na Rodovia Augusto Montenegro, confluência com a Rua Perícles Guedes, bairro da Marambaia, nesta capital, Eloi Johnis Silva Almeida foi covardemente assassinado por disparos de arma de fogo, desferidos por Madson Roberto de Lima e Dyonathan Ferreira Albuquerque, os quais estavam em uma motocicleta da marca HONDA, modelo POP 110, de cor vermelha, PLACA QEE5988.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrências (ID 24551265), a Declaração de Óbito nº 292182597 (ID 24551266), que apontou a existência de quatro feridas pérfuro-contusas, tendo como causa da morte anemia aguda, devido hemorragia interna.

No tocante à autoria, restou igualmente bem delineada pelos testemunhos que aa seguir transcrevo:

Álvaro Luiz Beltrão, Delegado de Polícia de DECRIF, disse em Plenário do Juri: “que a princípio o Madson e o Dhyonatam foram apresentados por porte ilegal de arma na Marambaia, como o Madson era policial militar ai ficou essa competência da DECRIF, ai foi feito o flagrante por porte ilegal de arma, mas havia essa suspeita deles terem participado do homicídio; que foi feito o flagrante na delegacia da Marambaia e avocado para a DECRIF, que é a Divisão de Crimes Funcionais, a partir deste momento foram feitos levantamento das filmagens do local do crime onde foram constatados que a moto que eles foram abordados e apresentados na Delegacia da Marambaia tinha as mesmas características da moto dos suspeitos no local do crime, no levantamento das filmagens foi constatado que a guarnição da polícia apareceu no mesmo local do crime, onde foi feito o fato delituoso, do outro lado da rua estava a VTR, que 3 ou 4 minutos depois eles foram abordados pela guarnição e pelas características do condutor e a moto, foi feita a comparação das filmagens do homicídio com a moto que tava os suspeitos, que ela estava sem placa e no paralama traseiro havia um decalque que foi rasgado, o que levantou curiosidade porque a moto apreendida, esse decalque era igualzinho ao do levantamento das filmagens, também foi constatado que o condutor da motocicleta nas filmagens durante a fuga havia uma marca, de quem alguém usa um relógio e fica uma marca branca, nesse caso o Dhyonatan quando foi apresentado na DECRIF possuía essa mesma marca além da calça e do tênis que era também característico do condutor da motocicleta, isso foi feito uma perícia na divisão de crimes de domicílio a perícia prosopográfica e constatou que o condutor e o garupa eram de estatura semelhante aos apresentados na DECRIF, e foi solicitado busca e apreensão e a prisão temporária deles; que solicitamos um rastreio da VTR, que fez a abordagem dos suspeitos que se encontrava no local dos fatos, ela fez a abordagem 3 ou 4 minutos depois e ficou por mais de 20 minutos se eu não e engano até serem levados a Delegacia da Marambaia que é bem próximo do local, que os suspeitos apresentados lá na DECRIF estavam com camisas diferentes do levantamento da filmagem, porém mesma calça, tênis e essas características da moto com decalque rasgado e a marca do relógio, que no caso era o Madson que estava pilotando a motocicleta, se chegando a conclusão que eles eram os participantes do crime; que foi ouvido na delegacia um mototaxista”; que a moto foi levada par o IML e bateu com as características da filmagem; que na ocorrência eles falaram que abordaram uma moto suspeita; que eles foram ouvidos na DECRIF e questionaram esse negócio da troca da camisa e eles alegaram que trocaram na Delegacia da Marambaia; que a arma não tinha registro e foi feito o flagrante por porte ilegal de arma do MADSON; que na Delegacia da Marambaia não foram apresentados de capacete, ocorre que 3 ou 4 minutos depois do homicídio eles foram abordados e só foram apresentados 20 minutos depois; que a equipe da DECRIF levantamos as câmeras do local e no decorrer da fuga até a abordagem;(...)”

A testemunha
Rogério Eloi de Souza de Almeida
, esclareceu em Plenário: “que quando foram me avisar lá em casa que tinham atirado no meu irmão no sinal próximo ali o Castanheira; que quando eu corri pra lá ele já tava morto e eu ouvi o pessoal comentando que tinham prendido duas pessoas, que a policia tinha apreendido, viatura tinha apreendido, que eu corri para a Delegacia da Marambaia, que quando eu cheguei lá a moto tava presa e eles não estavam lá, que eles estavam andando dentro da viatura com os policiais, e foi que nessa hora eu dei até uma entrevista porque como tinha um policial envolvido, o delegado Perineto ele tava tentando abafar o caso e foi que eu me manifestei e falei que tinha um irmão que era, na época ele era Sargento da COE, hoje ele é 1º Tenente da COE ai falei para o delegado que tinha um irmão que era policial, que ele tava vindo para conversar com ele; que foi quando ele começou a falar o que tinha acontecido, que tinha um policial envolvido no meio, que eram duas pessoas, (...) que meu irmão trabalhava de mototáxi, tinha uma banquinha que as pessoas colocam na rua para consertar celular, que meu irmão era evangélico e diácono da igreja, eu era até Pastor dele lá da congregação, ele deu o celular para o rapaz para ajudar ele lá, só que o rapaz consertou o primeiro celular e deu pra ele e o outro ele ficou enrolando o outro celular que era mais caro, ai ele começou a dizer que queria que você devolvesse o celular que ele pegava os filhos dos crentes no colégio para levar e deixar eu preciso e ele ficou enrolando; que foi que um dia ele falou que tinha um parente que era policial que ia conversar com ele, que como meu irmão era evangélico ele disse assim, se ele vier conversar eu vou conversar, só que eles já vieram para tirar a vida do Jhones; que esse celular era dele mesmo do Jhones e da minha irmã; que esse rapaz era parente desse Madson; que ele não falou nada, mas vimos uma preocupação e como ele era evangélico e minha mãe era uma senhora idosa ele não falava nada; que depois que ele faleceu ela entrou em depressão não tivemos mais contato com ela, ela trabalhava no Porto Dias e a família não quis mais envolve-la por causa da depressão; que tínhamos outro irmão que morreu porque entrou em depressão e minha mãe estava debilitada; que eles falaram que depois de ouvirem os tiros, prenderam eles e ficaram na viatura com o Sargento e outros policias; que a família foi buscar os capacetes e a moto; que chegou alguém dizendo que a moto era dele e liberaram; que meu irmão estava no local de trabalho; (...) que começaram a receber ameaça, como eram policiais eles ficaram com medo; que falamos de uma pessoa que viu tudo; que é tio do rapaz que consertava celular, o Madson; (...)”

Importa assinalar que o Conselho de Sentença, legitimamente constituído e regularmente instruído, apreciou as teses veiculadas pela acusação e defesa, optando por acolher a primeira, reconhecendo o homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP).

Não há que se falar, portanto, em veredito arbitrário, tampouco divorciado do acervo probatório.

Como reiteradamente vem decidindo a jurisprudência pátria, “A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, estabelecendo que as decisões dos jurados devem prevalecer sempre que fundamentadas de forma adequada. Este princípio da íntima convicção permite que os jurados decidam com base em sua percepção dos fatos e das provas apresentadas, desde que haja uma fundamentação hábil que respalde a decisão.” (REsp n. 2.132.083/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Outrossim, conforme assinalado pela douta Procuradoria de Justiça em segundo grau, “a condenação do apelante está amparada em conjunto probatório sólido e convergente, o que impede a anulação da decisão do júri sob a alegação de contrariedade à prova dos autos”.

No ponto, também a sentença foi prolatada em consonância com as respostas dos quesitos formulados ao Conselho de Sentença (ID 24551656), inexistindo qualquer mácula ou distorção no julgamento do mérito. O juiz presidente respeitou o comando soberano do júri, limitando-se à dosimetria da pena nos moldes legais.

Ademais, não se revela hipótese de erro, injustiça ou manifesta desproporcionalidade na valoração das provas que ampararam o veredicto popular.

O veredito proferido pelo Conselho de Sentença encontra respaldo na prova judicializada e não se mostra contrário a prova dos autos, pelo que, incabível o pedido do apelante.

Dessa forma, não há se falar em novo julgamento, devendo ser prestigiada a soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 3ª Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 05 de março de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026